Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. BATERIA VEICULAR. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ART. 155, §2o, CP. PRIVILÉGIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.
1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta examinada (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o valor do bem furtados é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, tratando-se de furto qualificado, a diretriz é que não se aplica o princípio da insignificância – salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a medida, não vislumbradas no caso.
3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação caracterizada nos autos.
4. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado se presentes: a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Inteligência Súmula 511/STJ. Tema 561/Repetitivos. Privilégio reconhecido de ofício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.